Tribunal: STF
Processo: ARE 1329222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada, tendo em vista que “De acordo com o caput do art. 229, CPC, ‘os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento’, o que se aplicou aos autos, porquanto não tramitavam na forma eletrônica (parágrafo segundo). Ademais, não seria de se aplicar o parágrafo primeiro, porquanto que ainda estava sendo oportunizada a interposição de recurso ao outro Requerido da lide, ou seja, o feito não tinha transitado em seu desfavor.”
      À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO. ARGUIÇÃO EX OFFICIO, PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO AGRAVO RETIDO NA OCASIÃO DO APELO. ART. 523, § 1°, DO CPC DE 1973. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS. FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FRMP. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO, PELO RÉU, EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISUM PROFERIDO POR JUIZ INTEGRANTE DE COMISSÃO ESPECIAL CRIADA EM RAZÃO DA META N° 18 DO CNJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, ETC. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. REJEIÇÃO. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS EM AUDIÊNCIA. NÃO MANEJADO O COMPETENTE AGRAVO RETIDO PARA IMPUGNAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 523, § 3°, DO CPC DE 1973. MATÉRIAS PRECLUSAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 24, X, DA LEI N° 8.666/93. IMÓVEL ADQUIRIDO POR SECRETÁRIO MUNICIPAL, TIO DO GESTOR, MESES ANTES, POR CERCA DE METADE DO VALOR DISPENDIDO PELO MUNICÍPIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, PREJUÍZO AO ERÁRIO E FLAGRANTE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTS. 9°, CAPUT, E 10, CAPUT E INCISO XII, DA LEI N° 8.429/92. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 5°, II, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o Tema 660 da RG/STF, e o inadmitiu sob o fundamento da incidência da Súmula 280/STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, quanto ao artigo 5º, II, LIV e LV, da Constituição, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia Presidente, DJe de 25/9/2018).
    Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência da Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem que aplicasse a sistemática da repercussão geral. Confira-se:
    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010)
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC 2015). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/2018)
    Outrossim, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.202.601-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 1º/8/2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.192.809-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 16/5/2019)
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES. SUCESSIVOS ADITAMENTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 287/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, a análise das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, bem como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ARE 1.262.204-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2021)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente